Tribunal: TJPA
Processo: 0026443-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026443-11.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. INSURGÊNCIA CONTRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o apelante deve ou não arcar com os honorários sucumbenciais, aplicado sob o fundamento do princípio da causalidade.

2. Consta dos autos que a autora teve negado o seu direito de obtenção de Certidão Negativa de Débito de IPTU, junto a Prefeitura de Belém, devido existir na matrícula do imóvel registro de débitos de IPTU referente ao terreno onde o edifício que contém seu apartamento foi construído.

3. A Prefeitura de Belém, em sede de Contestação, informou que houve equívoco por parte da Fazenda Pública Municipal ao vincular os débitos não quitados pela construtora ao apartamento do autor, razão pela qual cancelou os lançamentos de débitos do referido imposto vinculado ao imóvel.

4. Embora a Fazenda Pública tenha reconhecido o equívoco no lançamento dos débitos e os excluídos, emitindo a certidão negativa quanto ao IPTU, a Apelada/Autora foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional para exercer seu direito. Assim, a Requerente/apelante deu causa a instauração da Ação Declaratória de Negativa de Débito de IPTU, quando negou a Certidão Negativa ao proprietário do imóvel, fato que é incontroverso nos autos.

5. Nas ações em que o processo é extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento a Apelação, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO, em razão de sentença exarada pelo Juízo de Direito Titular da 4ª Vara de Execução Fiscal da Fazenda da Capital, que julgou extinta sem análise de mérito a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL
, nos termos do Art. 485, VI do CPC/2015.

Em decisão (ID 2590376 - Pág. 1 - 10) o Juiz de Primeiro Grau deferiu os efeitos da tutela.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte parte dispositiva (ID 2590382 - Pág. 1 - 4).

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, notadamente a perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 17 do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Deixo de determinar o reexame necessário, em virtude da inocorrência da hipótese prevista no art. 496, inciso I, do CPC. Uma vez que deu causa ao processo, condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação ou de proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, § 4º, inciso III, e § 10 do CPC.

Com relação às custas processuais e emolumentos, isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema Libra e arquive-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Sem custas. P.R.I.C. Belém, 20 de março de 2019.

Dra. Kédima Pacífico Lyra

Juíza Titular da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Em razões recursais (Id. 1337925 - Pág. 106/108), a apelante requer a exclusão dos honorários sucumbenciais e subsidiariamente a redução do quantum, na forma do Art. 85 § 4º. Argumenta que, em virtude de perda de objeto da Ação, o causídico não depreendeu grandes esforços.

Em sede de contrarrazões (ID 2590384 - Pág. 1 - 5), o Apelado requereu o desprovimento da Apelação e a majoração dos honorários advocatícios em virtude da atuação em grau de apelação.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o apelante deve ou não arcar com os honorários sucumbenciais, aplicado sob o fundamento do princípio da causalidade.

Por oportuno, faz-se necessário um breve histórico dos fatos que culminaram na extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente, perda de interesse de agir, na forma do Art. 17 do CPC/2015

Consta dos autos que a autora teve negado o seu direito de obtenção de Certidão Negativa de Débito de IPTU, junto a Prefeitura de Belém, devido existir na matrícula do imóvel registro de débitos de IPTU referente ao terreno onde o edifício que contém seu apartamento foi construído.

A Prefeitura de Belém, em sede de Contestação, informou que houve equívoco por parte da Fazenda Pública Municipal ao vincular os débitos não quitados pela construtora ao apartamento do autor, razão pela qual cancelou os lançamentos de débitos do referido imposto vinculado ao imóvel.

O Juiz de piso, considerou que a Fazenda Pública Municipal, satisfez a pretensão do autor, sem a intervenção de provimento jurisdicional, tendo em vista que a Prefeitura realizou o cancelamento da dívida e consequentemente a expedição de certidão negativa de débitos. Assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito e aplicou o princípio da causalidade para condenar a Apelante/Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Apelada/Autora.

O apelante, inconformado, requer seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
e subsidiariamente, sua redução, sob a alegação de seu orçamento ser oriundo de verba pública e pelo esforço mínimo do causídico na ação, considerando a perda superveniente do objeto da ação.

Em que pese os argumentos expostos, não assiste razão ao apelante.

Pois, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido o equívoco no lançamento dos débitos e os excluídos, emitindo a certidão negativa quanto ao IPTU, a Apelada/Autora foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional para exercer seu direito.

Com base nos fatos processuais descritos, firmo a premissa de que o requerente/apelante deu causa a instauração da Ação Declaratória de Negativa de Débito de IPTU, quando negou a Certidão Negativa ao proprietário do imóvel, fato que é incontroverso nos autos.

Nas ações em que o processo é extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

Ou seja, pelo princípio da causalidade é forçoso concluir que quem deve arcar com o ônus sucumbencial na verdade é a parte Recorrente/Ré, conforme se vê pelos excertos jurisprudenciais abaixo:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - REGULARIZAÇÃO DA OBRA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
Não obstante a perda superveniente do objeto, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor daquele que deu causa à propositura da ação. - O arbitramento da verba honorária será pautado pelo princípio da causalidade nos casos em que a perda superveniente do objeto decorrer do cumprimento voluntário por parte do sujeito requerido
. (
TJ-MG
- AC: 10672110205305001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 14/11/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTS. 20 E 26 DO CPC.
Ação de nunciação de obra nova. Alegação dos réus de regularização da construção. Sentença de extinção pela falta de interesse processual, face à regularização da obra, sem condenação aos ônus sucumbenciais. Apelo do autor a requerer a condenação do réu em honorários sucumbências e custas. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Autor que ostentava legítimo interesse de agir no momento da propositura da demanda em razão da não regularização da construção realizado pelo réu, devendo este ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação
. 3. Recurso ao qual se dá provimento, na forma do art. 557, § 1.º-A, do CPC. (
TJ-RJ
- APL: 00004690320018190068 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 2 VARA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 25/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2015)

ADMINISTRATIVO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. FALTA DE ALVARÁ DE LICENÇA. DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS MUNICIPAIS. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO ¿ PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)¿ ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ATRIBUIÇÃO AO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal, se o réu concluir a obra no curso do processo, extingue-se o processo sem resolução do mérito, em razão da superveniente ausência do interesse jurídico-processual de agir, no caso de ação de nunciação de obra nova não cumulada com pedido demolitório. A extinção do processo sem resolução do mérito pode implicar a fixação de honorários advocatícios e custas processuais a serem pagos por quem deu causa a esse desfecho
. (TJ-SC - AC: 594714 SC 2008.059471-4, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 24/03/2010, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Araranguá).

Assim, e diante dos argumentos ao norte elencados, vimos que, independentemente da nomenclatura que se possa atribuir ao fundamento da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, seja ele pela

falta de interesse de agir, seja pela perda de objeto, ou ainda, seja pelo reconhecimento da procedência do pedido, é indiscutível que no presente caso quem deu causa a instauração da ação e que portanto deve suportar as despesas processuais é, sem dúvida, o Apelante, por aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, deve ser reconhecida a responsabilidade do Município de Belém pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação.

Tal entendimento converge com o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a condenação em honorários deve ser suportada pela parte que deu causa à instauração do processo. In verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. MULTA DO ART. 8º DA LEI 3.254/16. EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

2. A Medida Provisória nº 753/2016 autorizou a inclusão da multa prevista no art. 8º da Lei n. 13.254/2016 na base de cálculo dos recursos devidos em razão do Fundo de Participação dos Municípios, de modo que restou atendida a pretensão da parte autora por ato superveniente da própria União, motivo pelo qual deverá arcar com os ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.

3. Nesse contexto, o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora revelou-se absolutamente desinfluente para o deslinde da demanda, de modo que sua remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, impondo-se o arbitramento com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015. Nesse sentido: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019.

4. Agravo interno parcialmente provido tão somente para fixar, por equidade, os valores devidos a título de honorários advocatícios. (AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

Ademais, a própria Apelante requer a extinção do processo por perda de objeto, alegação, essa, que foi corroborada pelo Recorrido. Assim, neste contexto, não há que se falar em exclusão das verbas honorárias, tendo em vista a previsão legal do Art. 85 do CPC/2015.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Destarte, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, conforme previsto na legislação processual. Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, somente para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020